Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. PENSIONISTA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.187/2013. REAJUSTE. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO – GHAH. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864. EXTENSÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO.
1. O sindicato possui legitimidade para representar os pensionistas, porquanto a representatividade decorre do vínculo que a pensão gera em razão do falecimento do servidor, o qual pertencia à categoria, nos termos do art. 8o, III, da Constituição Federal.
2. A tese firmada no acórdão paradigma (RE 905.357/RR) é clara ao preceituar que a revisão geral anual do funcionalismo público depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
3. Reconhece-se a extensão dos efeitos do Tema 864 às demandas desencadeadas pela pretensão de implementação de reajustes salariais amparados em Leis distritais editadas nos anos de 2012 e 2013 e não apenas às hipóteses de revisão geral anual de remuneração, consoante decisão proferida, em 19/10/2017, pelo Ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento do RE 905.537/RR.
4. Remessa oficial e apelo da ré providos.